Tribunal: TJPA
Processo: 0000940-07.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000940-07.2010.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: EMPRESA PARAENSE DE DISTRIBUICAO LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à aplicação dos itens 4.2, 4.3 e 4.5 do Recurso Especial nº 1.340.553/RS
.

3.

Contudo, referidos
pontos foram devidamente abordados no voto do Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos
.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do V. Acórdão de Id n° 5819974 que negou provimento ao Recurso de Apelação mantendo a decisão de primeiro grau.

Indaga se a r. decisão embargada tem por fundamento a decisão proferida no RESP nº 1.340.553/RS, caso contrário afrontaria o art. 927, III do CPC.

O embargante suscita a ocorrência de vícios a serem sanados no
decisum
referentes aos itens 42., 4.3 e 4.5 do RESP nº 1.340.553/RS, os quais não teriam sido observados no julgamento do apelo.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados

Não houve oferta de contrarrazões (Id n° 6174894).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela,
o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à aplicação dos itens 4.2, 4.3 e 4.5 do Recurso Especial nº 1.340.553/RS:

“4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(...)

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Não obstante, registre-se que tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

“Todavia, é imperioso destacar que o recorrente ressalta que em 23.2.2010 houve despacho determinando a citação, a qual restou infrutífera
. Destarte, em 21.1.2011 o Apelante teve
ciência
de que o executado não fora citado, pelo que requereu que a execução também fosse redirecionada aos sócios
.

Verifico que o pleito do recorrente fora deferido e que foram providenciadas as diligências de citação dos sócios, mas não se obteve êxito
(...)

Considerando o teor do artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980 (...)

e o fato de que em 21.1.2011
o apelante teve conhecimento de que o
executado não fora localizado
, considero que se consolidou a prescrição intercorrente
.

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a Corte Superior fixou entendimento no sentido de que a contagem do prazo da suspensão da
execução inicia automaticamente na data em que o Exequente tem ciência da não localização do devedor ou, até mesmo, da não localização de bens passíveis de constrição
(...)

Desse modo,
concluo que a execução ficou suspensa no interregno de 22/1/2011 a 22/1/2012
,
sendo que após essa suspensão transcorreram 5 anos sem a ocorrência de qualquer fator de suspensão ou interrupção da prescrição. Portanto em 22/1/2017 consolidou-se a prescrição intercorrente.

Em verdade, após a tentativa frustrada de citação já transcorreram mais de 10 (dez) anos sem que tenha obtido qualquer ação frutífera quanto à localização de bens.

Por oportuno, ressalto que no bojo do recurso não há qualquer alegação válida de fato que tenha propiciado a interrupção da prescrição intercorrente
.

Desse modo, não vislumbro justificativa para declarar a nulidade da sentença.

(...)

Por oportuno, avalio que o Poder Judiciário apreciou as petições formuladas pelo recorrente, em que pretendia localizar o executado e proceder à respectiva constrição de bens.

Ademais, entendo que a apresentação de petição com escopo de localizar o executado ou bloquear bens não tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição intercorrente
. (...)” grifei

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

A mera alegação de decretação da prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública não é questão suficiente para considerar nula a sentença.

Neste ponto em análise, caberia a própria Fazenda Pública alegar questão interruptiva ou suspensiva da prescrição, não devendo esperar qualquer intimação do poder judiciário para apresentar sua manifestação.

O Embargante não demonstrou a existência de efetivo prejuízo processual com a decretação da prescrição intercorrente.

Cumpre ressaltar que a Corte Superior em recente julgado se manifestou nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. Trata-se, na origem, de Execução Fiscal, ajuizada em 27/02/2007, visando a cobrança de créditos tributários, a título de ICMS, com acréscimos de multa, juros e correção monetária, referentes ao período de 1999 a 2003, tendo sido proferido despacho ordenador da citação, em 14/03/2007. Após a citação da parte executada, não tendo havido localização de bens penhoráveis, a Fazenda Pública protocolou petição, em 02/04/2008, requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, vindo a ser intimada, em 24/04/2008, acerca do despacho que ordenou a suspensão do feito. Em 12/05/2009, sobreveio o despacho que determinou o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, despacho do qual a Fazenda Pública também foi intimada. Em 30/03/2015, o Juízo de 1º Grau, declarando dispensável a manifestação prévia da Fazenda Pública, reconheceu a prescrição quinquenal intercorrente, de ofício, e julgou extinta a Execução Fiscal. Interposta Apelação, nela a Fazenda Pública sustentou a falta de sua oitiva sobre eventual decurso do prazo prescricional. O Tribunal de origem negou provimento à Apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Opostos Embargos Declaratórios, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts. 1.022, II, do CPC/2015 e 40, § 4º, da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública sustentou a nulidade do acórdão dos Embargos Declaratórios, por omissão acerca do supracitado dispositivo da Lei de Execução Fiscal, e além disso, a inobservância do procedimento legalmente previsto para a decretação de ofício da prescrição intercorrente, ao argumento de que, "uma vez transcorrido o período de 5 anos após o arquivamento provisório, o Juízo decretou a prescrição intercorrente de forma sumária, sem intimar previamente a Fazenda Pública para manifestação acerca do advento do fenômeno prescricional"
. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, sobrevindo a admissão do Recurso Especial. Nesta Corte o Recurso Especial foi improvido, ensejando a interposição do Agravo interno.III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.IV. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.V. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.340.553/RS, entre as teses jurídicas fixadas, consolidou o entendimento de que "a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição"
(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/10/2018).VI. No caso, o despacho de suspensão do processo foi proferido em atenção a requerimento formulado pela própria Fazenda Pública, e não ex officio, e a Fazenda Pública,
intimada da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao interpor Apelação, deixou de apontar causas de interrupção ou suspensão da prescrição, não restando demonstrado, portanto, efetivo prejuízo processual. Nesse contexto, na esteira da jurisprudência do STJ, não há falar em violação ao art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.VII.
Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1843777 PB 2019/0310861-3, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) grifei

Desta feita, não assiste razão ao embargante quanto à ocorrência de vícios no acórdão embargado.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência da omissão apontada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023